Tribunal: STF
Processo: Rcl 75780
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-31
Data de publicação: 2025-01-31

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada por Petróleo Brasileiro S/A – Petrobrás em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 17ª Região (Processo 0001049-42.2021.5.17.0002), que teria, em tese, violado o entendimento firmado por esta CORTE no julgamento do Tema 190-RG, RE 586.453, Rel. Min. ELLEN GRACIE, Redator p/ Acórdão Min. DIAS TOFFOLI.



    Na inicial, a parte autora expõe as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1): 



    “A questão analisada pelo Tribunal Superior do Trabalho foi objeto de decisão por esta Egrégia Corte no RE 586453/SE, consagrada no Tema 190 do ementário de repercussão geral do Supremo Tribunal Federal, a qual recebeu a seguinte ementa: 



    [...]



    No presente caso, percebe-se que a argumentação do ex-empregado de que o pedido de indenização por danos materiais e morais decorre da relação trabalhista que teve com a PETROBRAS tem o objetivo de burlar a mencionada decisão no Tema 190 de Repercussão Geral e atrair a competência da Justiça do Trabalho, ramo no qual entende que teria maior chance de êxito no seu pleito. 



    Toda a controvérsia está diretamente relacionada com o Plano de Previdência Privada administrado pela PETROS, especificamente com os descontos que o ex-empregado vem sofrendo em seu benefício, a qual deve ser analisada pela Justiça Comum, dada a autonomia do Direito Previdenciário em relação ao Direito do Trabalho. 



    [...]



    A r. sentença da 2ª Vara do Trabalho de Vitoria (ES) acolheu a preliminar de incompetência absoluta da Justiça Especializada trazida na defesa da PETROBRAS, conforme excerto abaixo: 



    [...]



    Foi interposto recurso ordinário pelo Reclamante, que foi provido pelo TRT da 17ª Região, nos seguintes termos: 



    [...]



    Interposto Recurso de Revista pela PETROBRAS, foi denegado pelo primeiro juízo de admissibilidade, o que levou à interposição do Agravo de Instrumento em Recurso de Revista analisado pela 3ª Turma do Tribunal Superior do Trabalho. 



    [...]



    Como último recurso cabível, a Petrobras interpôs recuso extraordinário dirigido à Suprema Corte, no entanto este recurso teve seu seguimento negado pelo Ministro Vice-Presidente do TST, conforme excerto da decisão abaixo: 



    [...]



    Observa-se que foi mantida decisão em franca contrariedade ao entendimento do Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 190 de Repercussão Geral, embora existam precedentes do Tribunal Superior do Trabalho que sustentam a possibilidade de afastamento do óbice da Súmula nº 214 do TST em hipóteses de manifesta violação constitucional.” 



    Ao final, no mérito, requer “a procedência do pedido formulado para cassar a decisão reclamada, com a remessa definitiva dos autos à Justiça Comum”.



    É o relatório. Decido.



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (...)



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    (...)



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”



    O parâmetro de confronto invocado é o definido por esta CORTE no julgamento do Tema 190-RG, RE 586.453, Rel. Min. ELLEN GRACIE, Redator p/ Acórdão Min. DIAS TOFFOLI.



    Entretanto, na hipótese, a Reclamação é manifestamente incabível, ante a ausência de exaurimento da instância originária.



    O ato impugnado refere-se à decisão da Vice-Presidência do Tribunal Superior do Trabalho, que negou seguimento ao Recurso Extraordinário pela aplicação do Tema 181 da Repercussão Geral (eDoc. 13).



    Ressalto que, quando suscitada a inobservância de repercussão geral, a jurisprudência da SUPREMA CORTE é firme no sentido de se exigir o percurso de todo o iter processual, ultimado no julgamento do Agravo Interno contra a decisão que nega seguimento a Recurso Extraordinário (art. 1.030, I e § 2º, do CPC).



    Nessas circunstâncias, é evidente que não houve o pleno exaurimento das instâncias recursais na origem, o que inviabiliza o ajuizamento desta ação. Conforme prescreve o art. 988, § 5º, inciso II, do CPC, o esgotamento dos meios recursais a quo é pressuposto para o cabimento da Reclamação, quando tem por fundamento a exigência de respeito a precedente julgado por esta SUPREMA CORTE, em regime de Repercussão Geral (RCL 23.476-AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 18/08/2016; RCL 25.446, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, DJe de 01/03/2017; RCL 25.523, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, DJe de 14/02/2017; e RCL 23.337, Rel. Min. ROSA WEBER, DJe de 25/11/2016).



    Dessa forma, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já se pronunciou, por diversas vezes, no sentido de que a reclamação constitucional não deve ser utilizada como sucedâneo recursal ou atalho processual para postular diretamente no STF a observação de precedente vinculante estabelecido sob a sistemática da Repercussão Geral, por não ser substitutivo de recurso ou de ação rescisória (RCL 31.486 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 26/11/2018; e RCL 16.038 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 30/10/2014).



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO.



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 31 de janeiro de 2025.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente